Tribunal: TJDFT
Processo: 0736686-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. QUANTIA. INFERIOR. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos depositada em conta bancária de titularidade do devedor pode ser penhorada para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável.
4. Inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A quantia constrita deve ser desbloqueada quando o débito executado não se enquadrar como dívida alimentar, o valor bloqueado em conta bancária de titularidade do devedor for inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a ausência de eventual abuso, má-fé, ou fraude for demonstrada”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 1o, III; CPC, art. 833, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.4.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.718.297, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.767.245/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.6.2021; TJDFT, AI 0717432-92.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 13.3.2019; TJDFT, AI 0701755-85.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.5.2019.